Tribunal: TJDFT
Processo: 0702563-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. TEMA 1085. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO LEGAL. 35%. CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS. MARGEM CONSIGNADA. EXCEDIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONTOS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os descontos em folha de pagamento são regulados por lei, devendo se limitar a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor.
2. “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022)
3. No caso específico dos autos, os descontos em conta observam o estabelecido no contrato firmado entre as partes, não havendo que se falar em limitação.
4. Em relação aos descontos em folha de pagamento, observa-se que o apelante não comprovou que os empréstimos consignados foram contratados em valor superior à sua margem consignada à época do negócio jurídico.
4.1. Indevida a limitação dos descontos em folha, sob pena de permitir que a parte se aproveite de situação futura, em que ocorre redução do salário ou do vencimento, para reduzir o valor das parcelas do financiamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.